Tribunal: TJSP
Processo: 0046656-54.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0046656-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
VERISSIMO CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
“Conheceram e indeferiram a presente Revisão Criminal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO
MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
2
REVISÃO
CRIMINAL
No0046656-54.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO -
JUÍZO DE ORIGEM – 23a
VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: VERISSIMO CARDOSO DA SILVA
TJSP 6o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
VOTO N°38272
E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO
MAJORADO

ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NA
APLICAÇÃO
DA
PENA

ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
PLEITO DE
REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA O
PATAMAR MÍNIMO (1/3)
IMPOSSIBILIDADE -
Mantenho a fração de aumento no patamar de 3/8 (três
oitavos), por ser esta a mais adequada, no presente caso.
Revisão conhecida e indeferida.
Vistos.
1
Verissimo Cardoso da Silva, interpôs
pedido de revisão criminal visando a desconstituição do v. acórdão
datado de 04 de setembro de 2019, que: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena
imposta, aplicando a redução em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, e aumento em 3/8
(três) oitavos pelo reconhecimento das qualificadoras do concurso de
agentes e restrição de liberdade das vítimas, ficando o réu Veríssimo
Cardoso da Silva condenado definitivamente às penas de 11 (onze) anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte
e seis) dias multa, no piso mínimo legal. Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida. Decorrido o prazo do recurso ordinário,
expeça-se o mandado de prisão. V.U”, por incurso no art. 157, § 2o,
incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. fls.258/271

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
3
autos principais).
A
r.
sentença
transitou
em
julgado
para o Ministério Público e para a defesa aos 30 de setembro de 2019
(fls.281 autos principais).
O peticionário, através da Defensoria Pública,
postulando a redução do aumento operado em terceira fase da dosimetria
para 1/3 (um terço), em consonância com a Súmula 443 do STJ
(fls.04/08).
Requisitados e apensados os autos da ação
penal.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
indeferimento da Revisão (fls.25/30).
É o relatório.
2
Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte
forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
4
hipóteses de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência
já se posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da
revisional, quando se observa que a decisão condenatória se funda em
erro técnico ou injustiça evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo
Penal, se a alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, assim como de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão
Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção
Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do
pedido, só porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já
examinado em apelação, havendo necessidade de análise do pedido,
para que fique evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também
para que o requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS.
Revisão Criminal 2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção
Criminal. j. 20/03/2006. DJ 31/03/2006)

Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se
trata da hipótese prevista no art. 621, do CPP.
Desta forma, somente com o conhecimento da
ação é que será possível analisar se erro na aplicação da pena.
O revisionando foi condenado pela conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
5
assim descrita na denúncia:
No dia 21 de junho de 2018, por volta das
01h30m, na Avenida Cassandoca, no 150, Mooca, na cidade e comarca
da Capital, juntamente com outros quatros indivíduos não identificados,
agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, subtraíram, para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, diversas
joias, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) e o veículo
Toyota/Hilux, pertencentes às vítimas Geoma Pereira de Almeida, Maria
Aldenia de Lima e Jordan Gonçalves de Almeida.
Segundo se apurou, Verissimo e outros quatros
indivíduos armados, compareceram ao prédio residencial das vítimas
para praticar crime de roubo e providenciaram o desligamento da rede
de energia elétrica do apartamento delas, visando a concretização de
seus planos.
As vítimas, observando a normalidade de
energia elétrica no restante do prédio e não sabendo o motivo da queda
de energia, solicitaram que o porteiro enviasse um técnico para apuração
do ocorrido, oportunidade em que o denunciado e seus comparsas
renderam o referido funcionário e levaram-no até o apartamento das
vítimas.
Já na residência da vítima, o denunciado e os
demais, passando-se por policiais, declararam que fariam busca e
apreensão de drogas, joias e dinheiro não declarados no local;
posteriormente, revelaram se tratar de roubo, momento em que
subtraíram as joias que ali se encontravam.
Na sequência, os assaltantes levaram as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
6
Maria, Jordan e duas crianças até um quarto e, sob ameaça de morte,
obrigaram-nas a ingerir um medicamento, que possuía efeito sonífero.
Durante o assalto, a vítima Geoma, não
sabendo do andamento do roubo em seu apartamento, adentrou no local
e notou a ocorrência do crime, tentando deixar o apartamento. Todavia,
acabou rendido na garagem por um dos roubadores e foi reconduzido ao
apartamento.
Os roubadores, após ouvirem da vítima Geoma
sobre a existência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie no
interior de seu veículo, deixaram-na na sala amordaçado, algemada e
com as pernas amarradas, e se dirigiram para a garagem, subtraindo o
referido veículo.
Para
deixarem
o
local,
os
roubadores
derrubaram os dois portões de acesso ao prédio utilizando o veículo.
Já no dia 24 de agosto do corrente ano,
Verissimo foi abordado por Policiais Militares e conduzido à Delegacia
de Polícia, sendo reconhecido pelas vítimas como um dos roubadores,
ressaltando que ele comandava a ação dos demais (fls. 08, 09 e 11).
A materialidade delitiva restou provada pelo
auto de exibição e apreensão (fls.26/27), tudo em consonância com a
prova oral amealhada aos autos.
Silente no flagrante (fls. 19), foi o réu
interrogado em Juízo às fls. 153/159, ocasião em que confessou autoria
do delito, dizendo que, juntamente com os comparsas, ingressaram na
residência da vítima e, com o emprego de arma, subtraíram os bens em
tela. Coube-lhe a quantia de doze mil reais do produto do crime.
A vítima Maria Aldenia de Lima contou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
7
nada data dos fatos, por volta das 20h00, faltou energia em seu
apartamento. Telefonou na portaria e disseram que iam mandar um
técnico. Cerca de três minutos apareceram quatro indivíduos, que se
identificaram como Policiais e disseram que iam fazer uma busca na
residência. Eles estavam com armas e ficaram ameaçando as vítimas. Os
assaltantes ficaram nervosos porque a filha da vítima, de seis anos de
idade, estava chorando. Eles permaneceram cerca de duas horas dentro
do apartamento. Deram remédios para as vítimas dormirem e elas
perderam o sentido. Os assaltantes fugiram com o carro Hylux de seu
marido, derrubando dois portões do prédio. Acredita que o prejuízo da
família foi de cerca de 450.000 mil reais. Reconheceu o réu na
delegacia. O réu ficou o tempo inteiro com a vítima e seus filhos no
quarto e estava armado. Seu marido chegou no apartamento durante o
assalto e foi amarrado pelos assaltantes. Reconheceu o acusado na
presente audiência.
Jordan Gonçalves de Almeida disse que estava
no apartamento da família, quando houve uma falta de energia e chegou
um pessoal da manutenção. Sua irmã de seis anos abriu a porta e o rapaz
da manutenção foi ver a caixa de energia, momento em que quatro
indivíduos saíram da escada, armados e disseram que eram Policiais
Civis. Os indivíduos disseram que iriam fazer uma busca de arma e
drogas. Uma das armas parecia um fuzil. Eles fotografaram joias.
Levaram Maria Aldenia e a criança para um quarto. Depois, doparam as
vítimas. Todas as vítimas “desmaiaram”. Levaram joias e relógios.
Geoma, pai do declarante, chegou durante o assalto, vendo indivíduos
estranhos dentro do apartamento. Seu genitor desceu pelo elevador, mas
foi detido pelos assaltantes na garagem, quando eles se apoderaram do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
8
veículo Hylux de Geoma e fugiram, derrubando os portões do
condomínio. Reconheceu o réu em audiência, afirmando que ele estava
armado.
Geoma Pereira de Almeida, quando ouvido na
fase policial, contou que chegou em sua residência e abriu a porta,
momento em que notou um funcionário do condomínio amarrado na
sala, além de homens desconhecidos armados no local. Assim, voltou
para o elevador e desceu para a garagem; contudo, foi rendido por um
dos assaltantes que estava na garagem e levado novamente ao
apartamento. Os assaltantes começaram a perguntar onde havia dinheiro,
sendo que o ofendido disse que havia R$20.000,00 (vinte mil reais) em
seu veículo. Na sequência, o réu e os demais algemaram e amordaçaram
o ofendido, enquanto o restante da família estava trancado no quarto.
Achou que sua família estava morta, já que todos estavam desacordados.
Os assaltantes estavam armados e um deles portava um fuzil. Levaram
correntes, joias, dinheiro e o carro. Os assaltantes derrubaram dois
portões do condomínio com o veículo Toyota/Hilux. Na Delegacia de
Polícia, reconheceu o acusado pessoalmente e sem sombra de dúvidas
(fls. 15).
O Policial Militar Marcio Mendes Santos
contou que, em patrulhamento, foi irradiado via copom que um
indivíduo que conduzia um veículo vermelho era procurado pela justiça.
Com o acusado nada de ilícito foi localizado. Constatou-se que havia um
mandado de prisão contra ele, oportunidade em que o réu disse que
havia participado de um crime de roubo em um apartamento da Mooca.
As vítimas foram chamadas na delegacia e reconheceram o acusado
como um dos roubadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
9
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
O requerente pleiteia a revisão da sentença a
fim de obter a redução do aumento operado em terceira fase da
dosimetria para 1/3 (um terço).
Da redução da pena
Firmou-se entendimento no sentido de que em
situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é
possível a correção da reprimenda por meio da revisão. A respeito, colhe-
se da jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação
do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não
demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem
cabimento, deferir revisão criminal para rever critérios de
individualização da reprimenda. Apenas decisão contra legem autoriza
redução da pena em sede revisional” (RJDTACRIM 6/250).
As penas foram fixadas no v. acórdão sob os
seguintes fundamentos:
“Contudo, a pena merece reparo.
A pena-base foi fixada em 1/2 (metade), de maneira
adequada, considerando as circunstâncias e consequências do crime, pois foi
praticado por mais de 02 (duas) horas, restringindo a liberdade das vítimas,
inclusive com uma delas algemada e amordaçada, além de utilizarem até um fuzil
privativo das Forças Armadas, no cometimento do crime, além de haver uma criança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
10
de 06 (seis) meses de idade que também foi obrigada a ingerir medicamento com
efeito sonífero, e do prejuízo ocasionado às vítimas, pelo que de rigor a sua
exasperação acima do mínimo legal.
Na segunda fase, considerada a reincidência, verifica-
se que não houve qualquer aumento da pena por isso, o que deve ser mantido para
não prejudicar o réu.
Frise-se que a reincidência é circunstância agravante,
prevista em lei, e utilizada na individualização da pena, pelo que deve ser
considerada na dosimetria da pena.
Porém, a circunstância atenuante da confissão
espontânea foi reconhecida na r. sentença e considerada na formação da convicção
do julgador, mas não teve reflexo na pena, pois o douto magistrado a quo
considerou que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, o que não foi, razão pela
qual deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias multa, no piso mínimo legal.
Na terceira fase, considerando as qualificadoras do
concurso de agentes e da restrição de liberdade, a exasperação em 1/2 (metade) foi
desarrazoada e desproporcional, pelo que entendo que o aumento em 3/8 (três
oitavos), melhor atende aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação,
perfazendo a pena em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no piso mínimo legal.
(...).
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade numérica. A isso, alia-
se também outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de que, por tudo o que já foi
dito, prevaleça o justo no processo penal, principalmente para que a reprimenda
fique em sintonia com os princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da
conduta social.
Ainda na terceira fase, a pena foi adequadamente
exasperada em 2/3 (dois terços) diante da utilização de arma de fogo no
cometimento do crime de roubo, pelo que a pena totaliza 11 (onze) anos, 05 (cinco)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
11
piso mínimo legal.
Ressalte-se que efetuar o aumento pelo emprego de
arma de fogo após o aumento pelas demais qualificadoras do crime de roubo é
possível e atende a melhor técnica na dosimetria.
(...).
Por ser o crime de roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, de extrema
gravidade, que gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade
criminosa, e demonstra a periculosidade do réu, que, aliás, é reincidente, mostra-se
adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
(...).
Frise-se que o réu agiu mediante grave ameaça, pois
houve a utilização de arma de fogo, - dentre elas um fuzil, exclusivo das Forças
Armadas, além de fazer com que as vítimas ingerissem medicamente com efeito
sonífero, e ter algemado e amordaçado uma delas, demonstrando agressividade no
cometimento do crime, na companhia de seus comparsas, de modo que merece maior
punição por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo alcançar o
caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na intimidação do réu
para que não volte a delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos
delitos, reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que, neste
prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa
estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo
emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas,
merecendo reparo no quantum fixado na pena, mantida, no mais, por seus próprios e
jurídicos fundamentos” (fls.266/271).
Da redução do aumento operado em terceira
fase da dosimetria para 1/3 (um terço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
12
Sem razão o peticionário.
No presente caso, em face da duplicidade de
qualificadoras (concurso de agentes e restrição da liberdade), os quais
ingressaram no prédio residencial das vítimas, para praticar crime de
roubo e providenciaram o desligamento da rede de energia elétrica do
apartamento delas, visando a concretização de seus planos, e
subjugaram as vítimas e duas crianças, levando-as sob ameaça de morte,
até um quarto, e obrigaram-nas a ingerir um medicamento, que possuía
efeito sonífero.
Portanto, entendo que a elevação foi necessária
para punir de modo justo o delito cometido, razão pela qual, deve ser
mantida.
Desta forma, ao contrário do que sustentou o
peticionário, houve sim a necessária fundamentação relativa ao patamar
de majoração utilizado na sentença, de modo que não há falar em
suposta violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, "na terceira etapa da aplicação
da pena do crime de roubo circunstanciado, presentes duas causas
especiais de aumento de pena, com fundamentação concreta e idônea,
pode ser aplicado o aumento de 3/8 (três oitavos). " (TJSC, Apelação
Criminal n. 0001793-68.2018.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Carlos
Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 27-09-2018).
"Verificando-se que a imposição e manutenção
da fração de aumento de 3/8, na terceira etapa da dosimetria, não foi
apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das
particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0046656-54.2019.8.26.0000 -Voto no38272
13
reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser
sanado através da via eleita." [STJ - HABEAS CORPUS No 146.168 -
SP (2009/0170787-2), QUINTA TURMA, RELATOR: MINISTRO
JORGE MUSSI, JULGADO: 05/08/2010].
Desse modo, mantém-se inalterada a dosimetria
da pena.
3 - Ante o exposto, conheço e indefiro a
presente Revisão Criminal
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR